Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos, etc.
Retire-se o feito da pauta de julgamento, a fim de que a parte agravada seja intimada acerca dos termos do ID. Num. 39983496 e seguintes.
Intime-se.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2.020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator